Tribunal: TJES
Processo: 5025394-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025394-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MURILO DE PAULA CODECO
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DO ATO A PARTE RÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais na qual alega o autor que teve seus pertences pessoais, inclusive cartão de crédito, furtados. Aduz que foram realizadas compras por terceiros no montante de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais), razão pela qual requer o ressarcimento em dobro do prejuízo sofrido, bem como indenização pelos danos morais sofridos no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos da inicial.

(2).
A pretensão autoral foi julgada improcedente, de modo que o autor interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

(3)
.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Confirmam-se os fundamentos do ato guerreado, mesmo diante da alegação da parte autora, ora recorrente, no sentido de que houve requerimento de bloqueio do cartão na data do furto. O próprio autor, em audiência de instrução, confirma que não entrou em contato com o banco requerido a tempo de evitar que terceiros se utilizassem de seu cartão: “
Que quando perdeu a sua carteira entrou em contato com o Banco Original; Que quando entrou em contato com o Banco já tinham sido realizadas algumas transações
” (id. 7482214). A tal respeito, o
juízo a quo
assim se manifestou
, in verbis
:
“No caso concreto, se a parte autora tivesse comunicado ao banco réu o furto/extravio de seus cartões de crédito no momento do ocorrido, teria evitado a sua utilização fraudulenta. Diante disso, não há como imputar ao banco qualquer responsabilidade, considerando-se que não houve falha na prestação do serviço.”
. Nessa linha de ideias, compete ao consumidor o zelo e o cuidado com seus pertences, não se verificando a responsabilidade do banco, prestador de serviço, no caso em tela. O fato descrito nos autos, em verdade, amolda-se à regra prevista no art. 14, § 3º, inciso II, do CDC [
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
]. Portanto, o furto do cartão caracterizou a culpa exclusiva da parte consumidora, pois faltou a ela o dever de cautela e observância, bem como o de pronta comunicação à ré ao sofrer dano. Acerto do ato sentencial.

(5).
Por último, no que se refere à suposta lesão extrapatrimonial, a sentença também merece ser mantida por seus fundamentos, já que pela situação narrada não está presente a figura do dano moral. Consoante asseverado, não houve prática de ato ilícito pela parte ré no episódio narrado, de modo que a ausência de zelo da parte consumidora com o seu pertence não pode ser revertida a seu favor. Pelos motivos descritos, não restou configurado o dano extrapatrimonial.

(6)
. Da conclusão.
Recurso inominado CONHECIDO E DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

(7).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários de advogado), pois a parte autora faz jus ao benefício da justiça gratuita.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)